Tribunal: TCU
Processo: 002.068/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7342/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) contra o Acórdão 13461/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi aplicada a multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992 à sra. Cátia Cristina Pereira Santana de Cardoso Melo, coordenadora de gestão de pessoas da entidade, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão do descumprimento de determinação contida no Acórdão 4480/2018-TCU-Primeira Câmara no sentido de fazer cessar os pagamentos irregulares de proventos ao servidor Carlos Alberto Brito do Santos. A UFBA insurge-se contra a aplicação da multa à servidora e contra a determinação contida no subitem 9.3.1 para a instauração de tomada de contas especial com o objetivo " a apurar a responsabilidade pela omissão da Universidade em dar cumprimento ao item 1.7 do Acórdão 4480/2018-TCU-Primeira Câmara , quantificar o dano e obter o ressarcimento de tal importância, sob pena de responsabilidade solidária ". Considerando que a multa aplicada possui caráter personalíssimo; e Considerando que o art. 279 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União estabelece que " ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa, converter processo em tomada de contas especial ou determinar sua instauração, ou ainda que determinar a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos art. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 em não conhecer do presente pedido de reexame. 1. Processo TC- Processo 002.068/2018-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Cátia Cristina Pereira Santana de Cardoso Melo (XXX.944.777-XX) 1.2. Recorrente: Universidade Federal da Bahia (15.180.714/0001-04) 1.3. Interessado: Carlos Alberto Brito dos Santos (XXX.798.525-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.